Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DAS QUE VENCEREM ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que admitiu a emenda da petição inicial para incluir no pedido da execução as parcelas condominiais vincendas. 1.1. No agravo, o executado alega que a decisão agravada permitiu que a inicial da execução fosse emendada, mesmo após ter sido realizada a sua citação e apresentado embargos à execução. Defende, ainda, ser indevido incluir no pedido da execução as parcelas condominiais vincendas.
2. Ao que consta dos autos, a decisão agravada, apesar de acolher os embargos de declaração opostos pelo exequente, permitindo a inclusão de parcelas condominiais vincendas, expressamente revogou a decisão anterior que recebeu a inicial e determinou a citação do executado. 2.1. Outrossim, conforme se verifica em decisão subsequente, foi oportunizado ao agravante, antes do prosseguimento da execução, manifestar-se acerca da sua exclusão da lide, assim como sobre a defesa veiculada nos embargos à execução. 2.2. Nesse passo, tendo em vista que a anulação da decisão que determinou a citação se revela incapaz de produzir prejuízo à defesa apresentada pelo agravante, acrescido de que na decisão subsequente foi oportunizada a parte manifestar-se sobre a matéria de defesa veiculada nos embargos à execução, o devido processo legal fora respeitado sem que qualquer nulidade tenha decorrido, a luz do princípio da cooperação processual.
3. De outro lado, a obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, enquanto o agravante reunir a qualidade de condômino, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, de modo que a execução deve compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação. 3.1. Assevere-se que o referido dispositivo legal aponta que essas parcelas são devidas “enquanto durar a obrigação”, de modo que, embora se referira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução. 3.2. Precedente: “Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/03/2020) .
4. Agravo de Instrumento não provido. 4.1. Interno prejudicado.